Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos primeiros aclaratórios apenas para corrigir erro material na menção ao reconhecimento de firma, mantendo a validade do título executivo extrajudicial.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à validade das assinaturas das testemunhas no contrato e contradição em relação à condição de prepostos dessas testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da validade das assinaturas das testemunhas no termo acessório; (ii) avaliar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer as testemunhas como prepostos e manter a validade do título; e (iii) examinar a existência de erro material ou omissão passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa às assinaturas, reconhecendo que o contrato está subscrito por duas testemunhas, atendendo ao art. 784, III, do CPC. 5. A condição de prepostos foi documentalmente comprovada, sendo desnecessária dilação probatória, sem que isso afete a validade do título executivo. 6. A ausência de manifestação expressa sobre o efeito jurídico dessa condição não configura omissão, mas juízo de valor contrário à pretensão da parte. 7. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos visam apenas rediscutir matéria já apreciada. 8. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. 10. Multa aplicada por caráter protelatório.
Tese de julgamento: “1. A rediscussão do mérito do acórdão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Embargos manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, e 784, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1803887, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJe 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 1928573, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 15.10.2024.